Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO INTERNACIONAL. SAQUE NO EXTERIOR. INDISPONIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Segundo as máximas da experiência comum, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, sofre lesão moral o consumidor que fica privado do uso do cartão internacional ao longo de viagem ao exterior e tem as suas reclamações ignoradas pelo fornecedor.
II. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
III. Recurso do Autor provido. Recurso do Réu desprovido.